Tribunal: TJBA
Processo: 8040236-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040236-63.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, THIAGO SEVERINO PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 877 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL PELA APLB-SINDICATO. EFICÁCIA INTERRUPTIVA. ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 383 DO STF. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 – URV), sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão executória. A exequente busca a reforma da decisão, sustentando a interrupção do prazo prescricional em razão de protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria (APLB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executória individual está prescrita, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva e a posterior interposição de ação de protesto judicial interruptivo pelo sindicato substituto processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos (Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF), contados a partir do trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877/STJ). No caso, o trânsito ocorreu em 21/02/2018. O ajuizamento de Ação de Protesto Judicial (nº 8008008-06.2023.8.05.0001) pelo sindicato, antes do escoamento do prazo original, interrompe a prescrição para todos os beneficiários do título (Art. 202, II, do Código Civil). Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade (dois anos e seis meses) a partir do último ato do processo interruptivo, no caso, a citação do Estado (Art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 383/STF). Tendo a execução sido ajuizada dentro do novo lapso temporal garantido pela interrupção, deve ser afastada a prescrição e anulada a sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação de protesto pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual de sentença coletiva, em favor dos servidores por ele representados. 2. O novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses inicia-se a partir da citação válida na ação de protesto." Dispositivos relevantes citados: Art. 202, II, do Código Civil; Art. 1º e 9º do Decreto nº 20.910/1932; Súmulas 150 e 383 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR); TJBA, Apelação 8183146-21.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 13/08/2024; TJBA, Apelação 8068686-16.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040236-63.2025.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora